Tribunal: TCU
Processo: 028.518/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. Ofício no 145/2024/CFFC-P, de 5/12/2024, encaminha o REQ 226/2024/CFFC, de autoria do Deputado Evair Vieira de Melo, por meio do qual solicita ao TCU informações "sobre os indícios de crimes e infrações administrativas relacionados ao atraso na aquisição de vacinas pela Saúde, resultando no vencimento de doses da Coronavac em estoque e causando um prejuízo de R$ 260 milhões ao Governo Federal".

Inteiro teor:
Acórdão 1452/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal, e na Súmula-TCU 145, em corrigir, por erro material, o item 9.2 do Acórdão 960/2025-TCU-Plenário , de forma que onde se lê: "9.2. informar ao Presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados acerca do" (...); leia-se: 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados acerca do (...). 1. Processo TC- Processo 028.518/2024-1 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.